Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. VACINAÇÃO DE FEBRE AMARELA. VALIDADE VITALÍCIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a pagarem à autora a quantia de R$ 11.778,59 (onze mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) a título de danos materiais e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação das rés a lhe pagarem o valor de R$ 11.778,59, a título de danos materiais e a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília – Fort Lauderdale/EUA, com escalas em Manaus e em Bogotá/Colômbia, com saída de Brasília às 21h do dia 18/12/2023 e chegada no destino final no dia 20/12/2023. Destacou que em Manaus o preposto da ré A., informou que não seria possível o embarque, pois os certificados de vacinação da autora estavam vencidos. Argumentou que não conseguiu contato com a ré A. e que adquiriu novas passagens pelo valor de R$ 11.778,59, em outra companhia aérea. Sustentou que houve defeito na prestação do serviço e que suportou danos materiais e morais.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares (ID 63519504, 63519506 e 63519517). Foram ofertadas contrarrazões apenas pela ré S (ID 62923986).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, a recorrente S. suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob as alegações de que prestou os serviços apenas de emissão dos bilhetes e que a responsável pelo embarque/desembarque é a ré A. Alega que não se aplica a responsabilidade solidária decorrente da cadeia de fornecedores. No mérito, discorre que os transtornos suportados pela autora foram causados exclusivamente pela ré A., que impediu o embarque da passageira. Argumenta que é dever do passageiro verificar as documentações exigidas em vôos internacionais. Defende que a autora não comprovou os alegados danos morais suportados e que não adotou conduta ilícita capaz de gerar a reparação de danos materiais. Requer a concessão de efeito suspensivo, a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente a redução do valor da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a recorrente A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob as alegações de os que os bilhetes foram emitidos pela ré S. e ela é a responsável pelas operações. No mérito, alega que os passageiros são responsáveis pelos documentos necessários de viagem e que a autora perdeu o voo por ausência de documentação exigida. Destaca que os certificados de vacinação contra a febre amarela estavam vencidos, que o documento é obrigatório para todos os passageiros provenientes do Brasil e que é obrigatória a comprovação da vacina contra a febre amarela para ingresso na Colômbia. Defende que não houve falha na prestação do serviço e que a impossibilidade de embarque decorreu de culpa exclusiva da autora, afastando o dever de reparação dos danos materiais. Sustenta que a autora não comprovou os alegados danos morais suportados, bem como que eventual indenização por ofensas imateriais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer a improcedência dos pedidos.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
8. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. No entanto, o STF fixou entendimento vinculante (tema 210) no sentido de que as Convenções de Varsóvia e de Montreal prevalecem sobre o CDC para efeito de limitar a responsabilidade material das empresas de transporte aéreo decorrente de falhas na prestação de serviço de voos internacionais.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, restou incontroverso que a recorrente S. prestou os serviços de emissão dos bilhetes, enquanto a recorrente A. estava responsável pela operação do voo. Os serviços prestados por ambas as recorrentes, claramente, caracterizam a obtenção de vantagem econômica, na medida em que não foram prestados de forma gratuita. Desnecessário perquirir a culpa ou dolo de cada fornecedor em ação ajuizada pelo consumidor. Eventual análise deverá ser perseguida em eventual ação regressiva havida entre os diversos fornecedores integrantes da cadeia de consumo. O fato de a recorrente S. ter emitido apenas os bilhetes, por si só, não se mostra capaz de afastar sua responsabilidade solidaria. Logo, ambas as recorrentes deves responder pelos eventuais danos causados à autora. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. No caso, a companhia aérea recorrente A. não logrou êxito em comprovar que a autora deixou de apresentar a documentação necessária, sobretudo diante da comprovação da vacinação contra a febre amarela (ID 63519354, p. 2). No ponto, há de se ressaltar que a vacinação de febre amarela, comprovada por meio do Certificado Internacional de Vacina ou Profilaxia (CIVP) se estende por toda a vida, sendo o certificado retirado apenas uma vez, conforme bem elucidado na sentença. A autora comprovou o embarque para Brasília, também com escala em Bogotá/Colômbia, no voo de volta realizado no dia 08/01/2024, ou seja, cerca de 21 dias após a negativa de embarque (ID 63519483). Logo, o check-in da autora foi negado pela ré A., por desconhecimento do preposto da companhia acerca da validade vitalícia da vacinação contra febre amarela, o que afasta a alegação de culpa exclusiva da consumidora e caracteriza falha na prestação do serviço, gerando o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela consumidora.
11. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. Na hipótese em exame, a autora comprovou que suportou o pagamento do valor de R$ 11.778,59, para aquisição de novas passagens (ID 63519358, p. 2). As companhias aéreas recorrentes não juntaram qualquer documento capaz de comprovar que realocaram a autora em outro voo ou que prestaram assistência. Assim, correta a indenização por danos materiais fixada na origem.
12. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No ponto, conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
13. Na espécie, embora as recorrentes não tenham prestado a assistência material devida, a autora não logrou êxito em comprovar a ocorrência de lesão extrapatrimonial. O voo da autora estava previsto para chegar em Fort Lauderdale/EUA, às 12h10 do dia 20/12/2023, sendo que a requerente realizou voo sem escala e desembargou no destino final às 19h00 do dia 19/12/2023, configurando um adiantamento de mais de 12h. A passageira recorrida não suportou pernoite indesejado, extenso atraso ou comprovou perda de compromisso inadiável. O fato de ter adquirido novas passagens, por si só, não se mostrou capaz de atingir sua honra, imagem ou dignidade, não passando de transtorno da vida cotidiana. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à autora, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação das requeridas a reparação dos alegados danos morais.
14. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade rejeitada. No mérito, parcialmente provido para afastar a condenação em indenização por danos morais.
15. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.